Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-83.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA AO MENOS DE INDÍCIOS CONSISTENTES DA PRÁTICA DE ATO OFENSIVO À LEI 8.429/92 – DEMANDA REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001589-83.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, é apelado ANDRE LUIZ
SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-83.2018.8.26.0097 - Buritama
2
VOTO No 37.243
APELAÇÃO CÍVEL No 1001589-83.2018.8.26.0097
COMARCA: BURITAMA
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE PLANALTO
APELADO: ANDRÉ LUIZ SEVERINO DA SILVA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
AUSÊNCIA AO MENOS DE
INDÍCIOS CONSISTENTES DA PRÁTICA DE ATO
OFENSIVO
À
LEI
8.429/92

DEMANDA
REJEITADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida pela Municipalidade de Planalto contra André Luiz
Severino da Silva, indeferida a inicial, com fundamento no art. 17, § 8o, da
Lei no 8.429/92 e julgado extinto o processo pela r. sentença de fls. 90/94,
com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
A Municipalidade recorreu, suscitando preliminar de nulidade
de sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, no mérito
buscando o recebimento da petição inicial, para o que sustenta bastar a
instrução do processo com prova documental que justifique ou
contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade
administrativa.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-83.2018.8.26.0097 - Buritama
3
mérito pelo provimento.
É o relatório.
Não existe nenhuma dúvida que a ausência de participação
no feito do Ministério Público acarreta nulidade, por disposição expressa
dos arts. 5o, § 1o, da Lei no 7.437/85 e 17, § 4o, da Lei no 8.429/92.
No caso em exame, porém, a falta pode ser considerada
suprida pela atuação do eminente Procurador de Justiça Ricardo Dias
Leme, que manifestou-se não apenas sobre a preliminar como também
sobre a questão de mérito envolvida.
E ao examiná-la verifica-se, pelas razões em seguida
minudenciadas, que a decisão monocrática merece ser prestigiada.
Comentando os parágrafos 7o, 8o e 9o, do art. 17 da Lei de
Improbidade Administrativa na obra Mandado de Segurança, Ação
Popular..., de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald ensina que “O objetivo
do novo procedimento, que a princípio pode parecer repetitivo, é o de
filtrar as ações que não tenham base sólida e segura, obrigando o juiz
com a possibilidade de recurso ao tribunal a examinar efetivamente,
desde logo, com atenção e cuidado, as alegações e os documentos da
inicial, somente dando prosseguimento àquelas ações que tiverem
alguma possibilidade de êxito e bloqueando aquelas que não passem de
alegações especulativas, sem provas ou indícios concretos. O instituto da
defesa preliminar, existente no direito penal para os funcionários públicos
(CPP, art. 514), como antecedente ao recebimento da denúncia, funciona
como proteção moral para o agente público acusado, para quem o
simples fato de ser réu pode já implicar mancha na sua reputação. Abre-
se a possibilidade de uma defesa antes de a ação ser recebida, de molde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-83.2018.8.26.0097 - Buritama
4
a cortar pela raiz aquelas ações que se mostrem levianas ou totalmente
sem relação com a realidade dos fatos.” (Malheiros Editores, 30a edição,
páginas 216/217).
Em primeiro lugar, o fato do Município ter restituído à conta
vinculada a programa destinado ao setor odontológico recursos
anteriormente utilizados no “Bloco da Atenção Básica Estadual”, como
está na declaração de fls. 15, em absoluto significa que tenha ocorrido
prejuízo ao erário.
E se é assim, a conduta do agente político somente poderia
ser enquadrada no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o que
revela-se inviável, todavia, à míngua de mínima indicação de que tenha
atuado com dolo ou má-fé na destinação diversa dada ao recurso público,
motivado por algum propósito inconfessável, o que deve ser ao menos
alegado na peça vestibular e respaldado por indícios suficientes, o que na
hipótese em julgamento não ocorreu.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR